Tribunal: STF
Processo: AI 202625
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-02-13
Data de publicação: 1998-02-13

Ementa:
HABEAS-CORPUS - COISA JULGADA. O habeas-corpus é imune
à preclusão maior. Possível é a impetração ainda que o pano de fundo
versado tenha sido objeto de análise em habeas anterior, desde que
configurado um novo enquadramento e, portanto, causa de pedir com
contornos próprios.